Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723501-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOHN VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo na 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da obrigação de fazer 0713810-83.2024.8.07.0003 ajuizada por JOHN VEÍCULOS ELÉTRICOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, deferiu a tutela de urgência antecipada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOHN VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Narra ter firmado com a requerida, em 27/04/2023, plano de saúde coletivo empresarial de assistência à saúde com vigência até 09/05/2024. Entre os beneficiários do plano de saúde contratado está a Sra. MARIA DE FÁTIMA SANTOS ABRANTES, paciente em tratamento para esclerose múltipla, com a medicação de alto custo NATALIZUMABE, desde 07/2023. Afirma que em 23/02/2024 (ID no 195700260) foi notificado que o plano não seria renovado após o término da vigência, conforme previsto nas condições gerais do seguro firmado. No entanto, considerada a frágil condição de saúde da beneficiária, pugna pela concessão de tutela para a manutenção do tratamento com o uso de NATALIZUMABE à beneficiária MARIA DE FÁTIMA SANTOS ABRANTES. A parte demonstra estar em dia com o pagamento do plano de saúde contratado. Não houve oferta de outro plano de saúde aos associados. Junta relatórios médicos e comprova estar em uso da medicação referida (ID no 195700256/195700258). É o bastante relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, a parte comprova o vínculo com o plano da saúde requerido, bem como demonstra estar em dia com os pagamentos. Demonstra, ainda, a condição de saúde da beneficiária do plano de saúde MARIA DE FATIMA SANTOS ABRANTES, que vem recebendo a cada 28 dias medicação de alto custo denominada NATALIZUMABE, administrada em ambiente hospitalar, no Instituto do Câncer de Brasília (ID no 195700256), em razão de doença grave diagnosticada – Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID 10: G35). A requerida possui natureza jurídica de cooperativa, sendo assim, aplicável a ela o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se insere como fornecedora de serviços, enquanto a autora se insere como consumidora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, está a empresa sujeita a exegese que se afigure mais compatível com o objeto pactuado e com os direitos da segurada. De acordo com a jurisprudência relativa ao tema, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, ainda a notificação tenha ocorrido dentro do prazo determinado em lei, é inviável quando o beneficiário se encontra em tratamento de doença grave. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A este respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082. STJ. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.082), recentemente firmou que ?a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida? 2. In casu, embora a operadora agravante tenha realizado a notificação tempestiva acerca do cancelamento do plano de saúde, afere-se que a parte autora/agravada está acometida por câncer, doença grave que exige tratamento adequado. 3. Diante do conflito entre o direito de a operadora agravante cancelar unilateralmente o plano de saúde, e da agravada em ter garantida a continuidade do seu tratamento médico de urgência, deve-se privilegiar o direito fundamental à vida e à saúde em face de direitos patrimoniais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1851190. 3a Turma Cível. Desa. Ana Maria Ferreira da Sílva. Data do julgamento: 18/04/2024. Publicado no DJe em 18/04/2024). A urgência, ainda, é latente, considerada a frágil condição de saúde da segurada e uma vez que o prazo para a rescisão do contrato se aproxima, o que ocorrerá em 09/05/2024. Ademais, a medida é reversível, uma vez que os procedimentos arcados pelo plano de saúde podem, eventualmente, ser ressarcidos pela autora. Assim, presentes as condições do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela à autora para determinar a manutenção do tratamento de saúde da beneficiária MARIA DE FATIMA SANTOS ABRANTES, com o medicamento determinado pelo médico especialista NATALIZUMABE, na forma prescrita, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. Cite-se a requerida para que cumpra a tutela ora deferida, no prazo de 5 dias, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Em suas razões (ID. 60072616), a agravante alega que o contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial nacional, foi firmada entre duas empresas, contudo, a agravada não possui legitimidade para discutir a manutenção de tratamento médico em favor de terceiro. Aduz que a agravada foi notificada com antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no contrato, e que era sua responsabilidade comunicar o cancelamento da apólice aos seus beneficiários, tendo tempo suficiente para contratar outra operadora do plano de saúde, inclusive podendo realizar a portabilidade de carências, conforme estipulado na RN 438/2018 da ANS. Discorre sobre as resoluções normativas da ANS e conclui que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os contratos de plano de saúde coletivos ou empresariais estão sujeitos à resilição unilateral por suas operadoras, desde que após a vigência do período de 12 meses e mediante a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 dias”. Defende que não há probabilidade no direito alegado pela agravada, visto que a agravante não é obrigada a manter o contrato. Além disso, entende que não há o perigo de dano, uma vez que a agravada poderia procurar outras formas de ser assistida, em que pese o cancelamento do contrato. Sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes. No mérito, requer a reforma decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID. 60072618). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia versa em aferir se mostra acertada a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência antecipada para determinar a manutenção da cobertura do plano de saúde coletivo empresarial para o tratamento de saúde da beneficiária Maria de Fátima Santos Abrantes, com o medicamento Natalizumabe, prescrito pelo médico especialista. No caso em análise, não verifico a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a pretensão recursal esbarra no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/RS[1], submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em que se fixou a tese do Tema Repetitivo 1.082, no sentido de que: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Assim, nesse exame superficial dos autos, não verifico desacerto na decisão agravada, visto que os elementos probatórios colacionados pela agravada indicam que a beneficiária foi diagnosticada com Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID10:G35), sendo indicado o uso do medicamento Natalizumabe a fim “de evitar sequelas neurológicas irreversíveis e graves” (ID. 195700258 dos autos de origem) e que o tratamento se iniciou ainda durante a vigência contratual com a agravante. A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, não se afigura razoável a afirmação por parte da empresa agravante de que a manutenção da decisão recorrida pode lhe gerar danos graves irreversíveis, pois o que efetivamente existe é o periculum in mora inverso, dado que o encerramento pretendido pela agravante levará, por certo, ao comprometimento severo da saúde da beneficiária. Ademais, eventuais discussões acerca do descumprimento de obrigações contratuais pela agravada e que motivaram o cancelamento do plano de saúde, são matérias que devem ser objeto de aprofundado exame, mediante os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos autos principais, não nesta sede, caracterizada pelo exame superficial das alegações da parte recorrente. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)